Tribunal: STF
Processo: Rcl 77853
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Expedita Francisca da Silva Pereira contra acórdão do Tribunal Pleno do TRT da 22ª Região, que indeferiu o pedido de liberação de valores referentes a depósitos recursais.



    A autora alega violação ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADPF 542 e 556, bem como nas Rcls 59.814 e 41.992, além de violação ao §1º do art. 899, da CLT. 



    Argumenta que o TRT da 22ª Região, ao indeferir o levantamento dos depósitos recursais, desconsiderou a tese fixada pelo STF, no sentido de que é permitido o levantamento de depósitos recursais realizados voluntariamente, ainda que se trate de entes públicos com prerrogativas de Fazenda Pública. 



    Sustenta que não se está discutindo a concessão de fazenda pública à EBSERH, mas sim a destinação dos depósitos recursais efetuados voluntariamente pela beneficiária desta reclamação, quando da interposição de recursos na fase de conhecimento.



    Pugna, assim, pela concessão de medida liminar e pela procedência da reclamação, para que seja cassada a decisão impugnada, com a determinação de imediata liberação dos depósitos recursais.



     Em 1º.4.2025 requisitei informações à autoridade reclamada e determinei a intimação da beneficiária da reclamação para, querendo, apresentar contestação. Determinei, ainda, a abertura de vistas à Procuradoria-Geral da República para parecer.



    O Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região prestou informações, nas quais esclarece ter sido proferida nova decisão extintiva do mandado de segurança, diante da constatação do seu manifesto descabimento para atacar coisa julgada formal e material. (eDOCs 23, 34 e 25).



    A EBSERH apresentou contestação (eDOC 28), na qual aduz que o mandado de segurança foi impetrado na origem para discutir a mesma questão já decidida em outro mandado de segurança impetrado na execução provisória e com o mesmo propósito, e que já conta com o trânsito em julgado certificado nos autos.



    No mérito, aduz que não houve voluntariedade na realização dos depósitos recursais em questão, tendo em vista que tal depósito é parte do preparo e pressuposto extrínseco dos recursos trabalhistas, nos termos do art. 899 da CLT. Ademais, argumenta que, embora tenha alegado as suas prerrogativas desde o início do julgamento, elas apenas foram reconhecidas quando da apreciação do recurso de revista, oportunidade em que se assentou sua isenção das custas processuais e a execução por meio de precatórios.



    Requer, ao final, a improcedência dos pedidos.



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer assim ementado:



    “Constitucional. Trabalhista. Levantamento de depósitos recursais. Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. Sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial e sem finalidade lucrativa. Submissão ao regime de precatórios. ADPFs 542 e 556. – Requer-se a improcedência da reclamação.” (eDOC 40).



    É o sucinto relatório. Decido.



    A reclamante narra que ingressou com reclamação trabalhista contra a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), buscando a majoração do adicional de insalubridade. O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido da trabalhadora. O Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região manteve a sentença. O Tribunal Superior do Trabalho (TST), contudo, reformou o acórdão regional, concedendo à EBSERH as prerrogativas de Fazenda Pública. Ocorre que, com vistas à conferir o preparo aos seus recursos, a EBSERH realizou depósitos recursais, totalizando R$ 49.185,52. 



    Após o trânsito em julgado da ação de conhecimento, a reclamante solicitou a liberação desses valores, o que foi indeferido com base na concessão das prerrogativas de Fazenda Pública à empresa reclamada. A requerente impetrou mandado de segurança, cuja liminar foi negada, assim como o agravo interno subsequente. 



    É contra essa decisão que se insurge a reclamante.



    Pois bem.



    Inicialmente, esclareço que o Supremo Tribunal Federal debruçou-se sobre a aplicação do regime de precatórios a empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público stricto sensu e de natureza não concorrencial, no julgamento da ADPF 387, de minha relatoria. Eis a ementa desse julgado:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente”. (ADPF 387, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2017) 



    Por ocasião daquele julgamento, ressaltei que a efetividade do sistema financeiro e orçamentário garante que a Administração Pública tenha condições de executar atividades essenciais. Nesse contexto, salientei que o regime de precatórios é um importante mecanismo de racionalização dos pagamentos das obrigações estatais oriundos de sentenças judiciais, o qual permite a continuidade da prestação de serviços públicos e, consequentemente, a efetivação dos próprios direitos fundamentais. 



    Por essa razão, esta Corte fixou tese no sentido de ser aplicável o regime de precatório às sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 



    Também sobre o tema, registre-se que que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual de 4.9.2020 a 14.9.2020, julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 437/CE, para afirmar a sujeição da execução de decisões judiciais proferidas contra a EMATERCE (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará) ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República. Eis a ementa desse julgado: 



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente”. (ADPF 437, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 5.10.2020, grifo nosso)



    Já no julgamento da ADPF 275, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, o Plenário dessa Corte, reafirmando o precedente assentado no julgamento da ADPF 387, conheceu da arguição para julgá-la procedente a fim de reiterar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. A propósito, transcrevo ementa do acórdão:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente”. (ADPF 275, Tribunal Pleno, DJe 27.6.2020)



    Por fim, alinhado ao entendimento majoritário do STF, destaco decisão proferida na ADPF 789/MA, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 8.9.2021, estabelecendo a aplicação do regime de precatórios à Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH, nos termos da ementa abaixo transcrita:



    “Direito constitucional, administrativo e financeiro. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Bloqueio judicial de verbas de estatal prestadora de serviço público. 1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF proposta pelo Governador do Estado do Maranhão contra decisões judiciais proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região que determinaram bloqueio, penhora, arresto e sequestro de valores da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH, empresa pública prestadora de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e farmacêutica, sem a observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal de 1988. 2. Cabimento de ADPF para impugnar um conjunto de decisões judiciais tidas como violadoras de preceitos fundamentais. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (cf. ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Atos de constrição do patrimônio de estatal prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial: afronta aos princípios da separação dos poderes (art. 2º, CF/1988), da eficiência (art. 37, caput, CF/1988) e da legalidade orçamentária (art. 167, VI, CF/1988) e ao sistema constitucional de precatórios (art. 100, CF/1988). Precedentes: ADPF 485, sob minha relatoria; ADPF 556, Relª. Minª. Cármen Lúcia; ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 4. Ação conhecida e pedido julgado procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições judiciais por bloqueio, penhora, arresto ou sequestro e determinar a sujeição da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH ao regime constitucional de precatórios”. (ADPF 789, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 08-09-2021)”



    Há, ainda, precedentes de ambas as Turmas, reconhecendo a prerrogativas de fazenda pública e a sujeição ao pagamento por meio regime de precatórios, no tocante à própria EBSERH. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 253 da Repercussão Geral. Arguições de descumprimento de preceito fundamental nºs 387, 437, 513, 530, 556, 588, 616, 789, 844, 858 e 890. Ofensa à Súmula nº 734 do STF. Não ocorrência. Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH). Regime de precatórios. Agravo regimental não provido. 1. Não há preclusão do debate sobre o regime a ser aplicado em sede de cumprimento de sentença. 2. Incide o regime de precatórios nas execuções movidas contra sociedade de economia mista ou empresa pública prestadora de serviços públicos essenciais de natureza não concorrencial e sem fins lucrativos. 3. Agravo regimental não provido.” (rCL 79029-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, Dje 2.7.25)



    “ AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NAS AÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 387/RO, 437/CE, 513/MA, 530/PA, 556/RN, 588/PB, 616/BA, 789/MA, 844/PB, 858/BA E 890/DF. CONFIGURAÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. EBSERH EMPRESA PÚBLICA FEDERAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO PROVIDA. AGRAVO DESPROVIDO. I – Nos termos do art. 3º da Lei 12.550/2011, a agravada é empresa pública federal prestadora de serviço público gratuito, razão pela qual há consonância entre a tese defendida por ela de sujeição ao regime de precatórios e as teses proferidas nas ADPF´s 387/RO, 437/CE, 513/MA, 530/PA, 556/RN, 588/PB, 616/BA, 789/MA, 844/PB, 858/BA e 890/DF. II – Muito embora tenha ocorrido, na fase de conhecimento, o trânsito em julgado da decisão que negou à agravada os benefícios do regime de precatórios, tal não impede a devolução da matéria sobre a aplicação do regime de precatórios, na fase de execução. III – Agravo regimental desprovido, com majoração de honorários.” (Rcl 67241-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje 28.8.24)



    No caso dos autos, a decisão reclamada encontra-se alinhada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que assentou que a EBSERH submete-se ao regime de precatórios, bem como com o que decidido por esta Corte nas ADPFs 275, 387, 437 e 789, bem como nos precedentes apontados como paradigma pela própria reclamante, quais sejam: ADPF 542 e 556.



    Por fim, sublinho que, nos referidos precedentes, esta Corte não excluiu os depósitos voluntários da tese então firmada nos julgamentos listados, assentando, ao contrário, a impossibilidade de penhora ou constrição patrimonial das empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público essencial, sem finalidade lucrativa, fora do regime previsto no artigo 100 da Constituição Federal.



    A partir dessas considerações, rechaço, no caso dos autos, a alegação de que os referidos depósitos teriam sido voluntários, uma vez que diziam respeito a pressuposto extrínseco de conhecimento dos recursos interpostos pela parte, os quais impugnavam decisões de primeira e segunda instância que rejeitaram o pedido de reconhecimento das prerrogativas ora em questão, posteriormente reconhecidas no âmbito do julgamento do recurso de revista por ela interposto.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente